Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600769-13.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
25/08/2025
Número: 0600769-13.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 17/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600769-
13.2024.6.16.0050, julgou desaprovadas as contas eleitorais de João Victor Soares referentes às
Eleições Municipais de 2024, condenando-o, ademais, ante a responsabilidade solidária prevista no
artigo 17, §9º, do mesmo diploma normativo, à devolução ao Tesouro Nacional de recursos
oriundos do FEFC irregularmente gastos, no montante de R$2.599,04 (dois mil, quinhentos e
noventa e nove reais e quatro centavos), com espeque no artigo 32, caput, do mesmo diploma
normativo, ante a identificação de recursos RONI, ao recolhimento também de R$1.200,00 (um mil e
duzentos reais) ao Tesouro Nacional, e, ainda, ao recolhimento de R$750,00 (setecentos e
cinquenta reais) também ao Tesouro Nacional a título de sobras de campanha, nos termos do
artigo 35, §2º, da mesma Resolução. (Prestação de contas eleitorais finais apresentada por João
Victor Soares, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido Avante, no município de
Araucária, nas eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, as
irregularidades encontradas superam 10% da movimentação da campanha. NÃO ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOAO VICTOR SOARES (RECORRENTE)
MILTON CESAR DA ROCHA (ADVOGADO)
MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44700003
22/08/2025
17:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44700003 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.088

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600769-
13.2024.6.16.0050 – Araucária – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: JOAO VICTOR SOARES
ADVOGADO: MILTON CESAR DA ROCHA - OAB/PR46984-A
ADVOGADO: MAIRA BIANCA BELEM TOMASONI - OAB/PR45149-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO.
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS CONTÁBEIS. AUSÊNCIA
DE
LANÇAMENTOS
NA
CONTA
BANCÁRIA.
RONI.
APLICAÇÃO
IRREGULAR DE RECURSOS DO FEFC.
CONTAS
DESAPROVADAS
COM
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO
DE VALOR AO ERÁRIO. RECURSO
ELEITORAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso
eleitoral
interposto
contra
sentença que desaprovou a prestação de
contas de candidato ao cargo de Vereador
nas Eleições Municipais de 2024, em razão
do recebimento irregular de recursos do
FEFC, sobras de campanha e da ausência
de trânsito na conta bancária de valores
pagos a título de honorários contábeis.
2. O recorrente alega que a legislação
permite
o
pagamento
de
honorários

Num. 44700003 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:06
contábeis com recursos próprios, sem a
necessidade de trânsito pela conta de
campanha, e que a decisão ofende o
princípio da isonomia e que seja afastada a
determinação de recolhimento ao Erário,
vez que a devolução de tal valor já fora
determinada na sentença que julgou as
contas da campanha majoritária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
determinar se a ausência de trânsito na
conta bancária de campanha de valores
pagos a título de honorários contábeis, com
recursos próprios do candidato, configura
irregularidade que enseja a desaprovação
das contas; (ii) verificar se a decisão
recorrida ofende o princípio da isonomia em
razão de decisões divergentes em casos
semelhantes e (iii) verificar o recebimento
de recurso estimável em dinheiro oriundos
de FEFC de candidatos à majoritária,
filiados a partidos diversos, ao que pertence
o prestador de contas e a solidariedade na
obrigação de recolhimento ao Erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os valores recebidos de origem privada,
inclusive recursos próprios, devem ser
lançados na conta de campanha para
controle financeiro.
5. A legislação eleitoral exige que os gastos
eleitorais transitem pelas contas bancárias
específicas, salvo recursos estimáveis em
dinheiro.
6. A ausência de comprovação da origem
dos recursos utilizados para pagamento de
honorários contábeis, sem o trânsito pela
conta bancária de campanha, configura
utilização de recurso de origem não
identificada.
7. O art. 17, §§ 1º a 3º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019-TSE dispõe que é vedado o
repasse de recursos do FEFC, dentro ou
fora da circunscrição, por candidatos não

Num. 44700003 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:06
pertencentes ao mesmo partido e sua
inobservância
configura
irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de
recursos de fonte vedada.
8. Obrigação de que a Recorrente restitua,
de forma solidária aos candidatos da chapa
majoritária, na forma do art. 79, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso eleitoral desprovido. Mantém-se
a
sentença
de
primeiro
grau
que
desaprovou as contas.
Tese de Julgamento: 1. As despesas com
honorários
contábeis
no
curso
da
campanha eleitoral são classificadas como
gastos
eleitorais
e
devem
ser
obrigatoriamente registradas na prestação
de contas, independentemente de estarem
sujeitas a limite de gastos. 2. O pagamento
direto de tais despesas pelo candidato, sem
trânsito pela conta bancária específica da
campanha, caracteriza irregularidade grave
que compromete a transparência e a
fiscalização dos recursos eleitorais. 3. A
omissão no registro de gastos eleitorais
pode justificar a desaprovação das contas.
4. O art. 17, §§ 1º a 3º, da Resolução TSE
nº 23.607/2019-TSE dispõe que é vedado o
repasse de recursos do FEFC, dentro ou
fora da circunscrição, por candidatos não
pertencentes ao mesmo partido e sua
inobservância
configura
irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de
recursos de fonte vedada. 5. Obrigação de
que a Recorrente restitua, de forma
solidária
aos
candidatos
da
chapa
majoritária, na forma do art. 79, § 1º, da
Res. nº 23.607/2019-TSE
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº
9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução
TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 17, §§ 1º a
3º, 35, §§ 3º e 4º e 79, § 1º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-
MS, RE nº 060034488, Rel. Des. Sérgio

Num. 44700003 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:06
Fernandes Martins, Rel. designado Des.
Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação:
DJE, 07/03/2025; TRE-PR, RE na PC nº
060088956, Acórdão, Relator designado(a)
Des.
Eleitoral
Guilherme
Frederico
Hernandes Denz, Relator(a) Des. Eleitoral
Julio
Jacob
Junior,
Publicação:
DJE,
06/05/2025.ADI 7214, Relator(a): RICARDO
LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado
em
03-10-2022,
PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-
2022 PUBLIC 05-10-2022; TSE- Agravo
Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060098215, Acórdão, Min. Sergio Silveira
Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico,
03/03/2023;
TRE/PR
-
RECURSO
ELEITORAL
nº060041074,
Acórdão, Des. Luiz Osorio Moraes Panza,
Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 20/08/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto face à sentença em que o MM. Juiz da 50ª Zona Eleitoral
de Araucária/PR julgou desaprovadas as contas de JOÃO VICTOR SOARES, candidato ao cargo
de vereador no município de Araucária/PR pelo Partido Avante de Araucária/PR, referente à
campanha das eleições municipais de 2024, e a condenou à devolução ao Erário de R$ 4.549,04
(quatro mil quinhentos e quarenta e nove reais e quatro centavos), relativos ao recebimento de
doações irregulares de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha no
valor de R$2.599,04 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos), e ao
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) de recursos de
origem não identificada - RONI e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) de sobras de

Num. 44700003 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:06
campanha)
Publicado o edital (id. 44608173), decorreu in albis o prazo sem que houvesse qualquer
impugnação (id. 44608180).
O Setor Técnico emitiu o Parecer Técnico Conclusivo (id. 44608246), sugerindo a desaprovação
das contas e o recolhimento de valores ao Erário em razão das seguintes irregularidades
apuradas: i) recebimento de R$ 2.599,04 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro
centavos) de recurso estimável em dinheiro (material de campanha), oriundos de candidato à
majoritária, filiado a partido diverso ao que pertence o prestador de contas; ii) pagamento de
honorários contábeis no valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), sem a demonstração da
origem dos recursos - sem o trânsito desse valor na conta bancária - caracterizando RONI.
O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela desaprovação das contas (id. 44608253).
Sobreveio a r. sentença, id. 44608255, em que o MM. Juiz Eleitoral julgou desaprovadas as
contas de JOÃO VICTOR SOARES, determinou a devolução ao Erário de R$ 2.599,04 (dois mil
quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos) de recursos do FEFC - Fundo Especial de
Financiamento de Campanha recebido irregularmente e, determinou o recolhimento de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais) relativos a pagamento de honorários contábeis, cujo valor não
transitou na conta bancária e do qual não se sabe a origem, caracterizando-se RONI.
O prestador de contas apresentou Embargos de Declaração, id. 44608260, os quais foram
rejeitados pelo Juiz a quo, id. 44608265.
Irresignado, o prestador de contas interpôs Recurso Eleitoral em face da sentença (id. 44608271),
alegando que: 1) a sentença equivocou-se ao reprovar as contas pelo fato de o valor utilizado
para pagamento dos honorários contábeis não ter transitado em conta-corrente de campanha; 2)
a legislação permite que o pagamento de honorários contábeis seja feito com recursos do
candidato, sem a necessidade de que tais valores transitem por conta corrente de campanha; 3) o
§ 4º do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê que o pagamento dos honorários
advocatícios e contábeis possa ser feito com recursos da campanha, da candidata ou do
candidato, do Fundo Partidário (FP) ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC); 4) o legislador, ao prever a utilização de recursos da campanha ou da candidata ou
candidato, abriu a possibilidade de o pagamento de tais despesas ser feito pela conta de
campanha; 5) se houvesse obrigatoriedade de que o valor utilizado para tal gasto passasse
necessariamente pela conta de campanha, bastava o legislador mencionar que o pagamento
poderia ser feito pela conta de campanha (Outros Recursos, FP ou FEFC); 6) o disposto no art.
43 da Resolução TSE nº 23.607/2019 permite que as despesas com honorários advocatícios e
contábeis sejam pagos até mesmo por terceiros, de forma que podem também ser pagos pela
candidata ou pelo candidato sem necessidade de que tal valor passe pela conta-corrente da
campanha; 7) uma vez que há possibilidade de o gasto ser pago com recursos da candidata ou
do candidato, a melhor interpretação do § 4°, acima aduzido, é no sentido de que não há
necessidade de que o valor transite pela conta corrente de campanha; 8) conforme colocado nos
embargos de declaração opostos, em outras prestações de contas, julgados por este mesmo MM
Juízo e relativos às eleições de 2024, não houve determinação de recolhimento do valor que não
transitou pela conta de campanha, ao Tesouro Nacional, de forma que a decisão ora guerreada
ofende o princípio da isonomia. Ao final, requereu que fosse provido o recurso para reconhecer

Num. 44700003 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
que não há obrigatoriedade de que o recurso para pagamento de despesas contábeis transite por
conta-corrente de campanha, aprovando então, sem ressalvas as contas do Recorrente,
afastando a determinação de recolhimento do valor ao Tesouro Nacional. Ademais, considerando
ainda o fato de que em hipóteses semelhantes e relativos ao mesmo pleito o MM Juízo recorrido
não determinou o recolhimento dos valores que não transitaram pela conta de campanha ao
Tesouro Nacional, há ofensa ao princípio da isonomia, conforme expostos nas razões recursais e
ainda por documentos juntados com os embargos declaratórios. Por fim, requereu que seja
afastada a determinação de recolhimento no valor de R$2.599,04, vez que a devolução de tal
valor já fora determinada na sentença que julgou as contas da campanha majoritária.
A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44664884).
É o relatório.

VOTO
II.I. Da admissibilidade
O recurso eleitoral é tempestivo, pois a intimação da r. sentença ocorreu por meio de publicação
em 03/06/2025 no Diário da Justiça Eletrônico (id. 4460825), tendo o prestador de contas
apresentado Embargos de Declaração em 06/06/2025 (id. 44608260), dentro do prazo de 03
(três) dias úteis previstos no art. 258 do Código Eleitoral c/c art. 219 do Código de Processo Civil.
Houve a publicação da decisão dos aclaratórios publicada em 01/07/2025 - no DJE (id.
44608269), e o recurso eleitoral foi protocolado em 04/07/2025, dentro do prazo de 3 (três) dias
úteis previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº 23.607/2019-TSE, c/c art.
219 do Código de Processo Civil.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Do mérito
No caso concreto, o recurso eleitoral foi interposto à r. sentença especificamente quanto à
irregularidade apontada pela ausência de trânsito na conta bancária do valor pago a título de
honorários contábeis, e também no recebimento de doações irregulares de recursos do FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com determinação de recolhimento de valor ao
Erário

II.II.i Da ausência de trânsito na conta bancária de valor pago a título de honorários
contábeis

Num. 44700003 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“13.Em relação aos honorários contábeis, por sua vez, o candidato informa que
promoveu o seu pagamento a partir de recursos próprios, no valor acordado de
R$1.200,00 (um mil e duzentos reais), conforme termo contratual por ele juntado no
ID 128741785. Todavia, os recursos correspondentes não circularam pelas suas
contas bancárias de campanha, como evidenciam os documentos de ID 128899354
e ID 12889932, anexados pela Unidade Técnica, descumprindo, assim, o disposto
nos artigos 14, caput e 35, §3º, da Resolução TSE nº23.607/2019:”

A questão recebe tratamento normativo no caput do art. 14, e no §§ 3º, art. 35, ambos da
Resolução TSE nº 23.607/2019-TSE:
Art.14 - O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que
não provenham das contas específicas de que tratam os arts.8º e 9º implicará a
desaprovação da prestação de contas do partido político ou da candidata ou do
candidato (Lei nº9.504/1997, art.22, §3º).
(...)
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:
(...)
§ 3º As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários
realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade
no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão
excluídas do limite de gastos de campanha (Lei nº 9.504/1997, art. 26, § 4º).
Em suas razões, o recorrente aduz que o Juízo Eleitoral, mesmo após os embargos opostos, não
considerou o disposto no § 4º, dart. 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que assim dispõe:
§ 4º Para fins de pagamento das despesas de que trata o parágrafo anterior,
poderão ser utilizados recursos da campanha, da candidata ou do candidato, do
Fundo Partidário ou do FEFC(Lei nº9.504/1997, art. 26, § 5º).
No entendimento do recorrente, o disposto no referido parágrafo remete à possibilidade de se
realizar o pagamento de despesas com “recursos da campanha, da candidata ou do candidato,
do Fundo Partidário ou do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de Campanha”, e que tal
normativo deveria mencionar taxativamente “Outros Recursos” para limitar a forma de
pagamento, caso assim fosse o entendimento do legislador.
Ademais, menciona que, sendo o pagamento realizado pelo candidato, com recursos próprios,
não haveria a necessidade de que tais recursos passassem pela conta de campanha.

Num. 44700003 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
Entendo ser equivocado o entendimento do recorrente.
Por um primeiro prisma, têm-se que, os valores recebidos de origem privada, sejam de recursos
próprios, de doações de pessoas físicas, ou mesmo de doações de candidato através de sua
pessoa física, devem ser lançados numa mesma conta, que poderá ser nominada de “Doações
para Campanha” ou, eventualmente, como de “Outros Recursos” sem que, por isso, tenha-se
desnaturada sua finalidade, que é o controle financeiro de recursos privados durante o pleito
eleitoral.
Por um segundo prisma, não há nenhuma referência na norma de regência quanto à
desnecessidade de transitar na conta bancária valores pagos com recursos próprios, como tenta
fazer crer a recorrente. Ao contrário, todos os gastos eleitorais que efetivamente ocorreram,
devem transitar nas contas bancárias, salvo valores recebidos através de recursos estimáveis em
dinheiro, por óbvio.
De qualquer sorte, o caput do art 14 da Resolução TSE nº 23.607/2019, elucida a questão ao
mencionar que: “O uso de recursos financeiros para o pagamento de gastos eleitorais que não
provenham das contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º implicará a desaprovação da
prestação de contas do partido político ou da candidata ou do candidato.”
As mencionadas contas específicas são: conta bancária de “Doações para Campanha”, que pode
ser nominada de “Outros Recursos”; de recursos do FEFC - Fundo Especial de Financiamento de
Campanha e; do Fundo Partidário.
Caso a despesa não transite em uma dessas contas, como mencionado do supra citado
normativo, deve ser desaprovada a prestação de contas.
O recorrente alega que, em outras prestações de contas julgadas por este mesmo MM Juízo, e
relativas às eleições de 2024, não houve determinação de recolhimento do valor que não
transitou pela conta de campanha ao Tesouro Nacional, de forma que a decisão ora guerreada
ofenderia o princípio da isonomia.
Sem razão novamente o recorrente.
As despesas com honorários advocatícios e contábeis, ainda que não sujeitas ao teto de gastos,
constituem gastos eleitorais e devem ser devidamente registradas na prestação de contas.
A ausência de comprovação da origem dos recursos utilizados para pagamento de honorários
advocatícios e contábeis, sem o trânsito pela conta bancária de campanha, configura utilização
de recurso de origem não identificada e justifica a desaprovação das contas eleitorais e o
recolhimento do valor irregular nos termos do art. 32, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Nesse sentido, cito aresto de outro regional, conforme a seguir se
transcreve:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. ELEIÇÕES
MUNICIPAIS DE 2024. DESAPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS COM RECURSOS PRÓPRIOS SEM REGISTRO

Num. 44700003 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. IRREGULARIDADE GRAVE. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto por Nelson dos Santos Pereira, candidato suplente
ao cargo de Vereador no município de Ponta Porã, contra a sentença do Juízo da
52.ª Zona Eleitoral que desaprovou suas contas relativas às Eleições Municipais de
2024.
2. A desaprovação decorreu da omissão no registro de despesas com honorários
advocatícios e contábeis no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
incluindo nota fiscal cancelada referente a honorários advocatícios no valor de R$
2.000,00 (dois mil reais).
3. O recorrente sustenta que as falhas são meramente formais, sem
comprometimento da transparência, invocando os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade para requerer a aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento de honorários
advocatícios e contábeis com recursos próprios, sem o devido registro, compromete
a regularidade das contas; e (ii) estabelecer se a irregularidade justifica a
desaprovação das contas ou se admite aprovação com ressalvas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Resolução-TSE nº 23.607/2019, em seu art. 35, § 3º, estabelece que os gastos
com serviços advocatícios no curso da campanha eleitoral são despesas eleitorais
e devem ser obrigatoriamente escriturados na prestação de contas, sendo vedado o
pagamento direto pelo candidato sem trânsito pela conta de campanha.
6. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral consolidou-se no sentido de que
despesas advocatícias e contábeis, embora não sujeitas ao teto de gastos,
configuram gastos eleitorais e devem ser regularmente registradas na prestação de
contas, conforme precedentes recentes.
7. A ausência de escrituração dessa despesa compromete a transparência da
prestação de contas e inviabiliza a fiscalização da origem dos recursos utilizados,
caracterizando irregularidade grave.
8. O valor omitido de R$ 2.000,00 (dois mil reais) representa percentual significativo
dos recursos movimentados na campanha, afastando a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação com ressalvas.
9. A decisão de primeiro grau, ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento

Num. 44700003 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
do valor ao Tesouro Nacional como Recursos de Origem Não Identificada (RONI),
alinha-se à norma de regência e à jurisprudência do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
IV. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha
eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente
registradas na prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a
limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta
bancária específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete
a transparência e a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das
contas, especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total
movimentado na campanha.
Dispositivos relevantes citados:
Res.-TSE nº 23.607/2019, arts. 4º, § 5º; 25, § 3º; 35, § 3º; e 53, I, g.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, AgR-REspEl nº 060114694, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em
05.08.2024;
TSE, PCE nº 060164337, Rel. Min. Raul Araújo Filho, julgado em 09.04.2024;
TSE, AgR-REspEl nº 060029452, Rel. Min. André Ramos Tavares, julgado em
19.09.2024.
(TRE - MS - RECURSO ELEITORAL nº060034488, Acórdão, Relator(a) Des.
SÉRGIO FERNANDES MARTINS, Relator designado(a) Des. Vitor Luis De Oliveira
Guibo, Publicação: DJE - Diário da Justiça Eleitoral, 07/03/2025.) (Grifei)
Da mesma forma, cito precedente desta Corte, no qual se reafirma o entendimento esposado
neste voto, nos seguintes termos:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA.
ELEIÇÕES
MUNICIPAIS
2024.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME

Num. 44700003 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
1. Recurso eleitoral interposto por candidato ao cargo de Vereador contra sentença
que desaprovou suas contas de campanha relativas às Eleições Municipais de
2024, em razão de omissão de receitas e da ausência de trânsito pela conta
bancária de campanha dos recursos próprios utilizados para o pagamento de
honorários de contabilidade, bem como em razão da utilização de recursos do
FEFC destinados para campanhas femininas para o pagamento de honorários
advocatícios do Recorrente, além de detectar o recebimento de recursos de fonte
vedada. O recorrente busca a reforma da sentença, alegando a possibilidade de
uso de recursos próprios para pagamento de honorários sem necessidade de
trânsito pela conta de campanha e a retificação do valor dos honorários
advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a realização de gastos com
honorários contábeis, pagos com recursos próprios do candidato, que não
transitaram pela conta de campanha do prestador, constitui irregularidade apta a
gerar a desaprovação das contas.3. Subsidiariamente, discute-se a correção do
valor dos honorários advocatícios considerados na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige que os recursos financeiros utilizados para
pagamento de gastos eleitorais transitem pela conta bancária de campanha do
prestador.
5. O pagamento de honorários contábeis com recursos próprios do candidato, sem
o devido registro na conta de campanha, configura irregularidade grave, pois
impede a fiscalização da origem e aplicação dos recursos.
6. Ainda que as despesas com serviços de contabilidade sejam excluídas do limite
de gastos eleitorais, o trânsito pela conta de campanha é imprescindível.7. A
omissão de gastos eleitorais, ainda que referentes a honorários advocatícios ou
contábeis, compromete a transparência e a integridade das contas, justificando a
desaprovação.
8. A soma das irregularidades, representando percentual significativo dos recursos
utilizados na campanha, reforça a necessidade de manutenção da sentença de
desaprovação das contas.
IV. DISPOSITIVO E TESE9. Recurso eleitoral desprovido. Manutenção integral da
sentença que desaprovou as contas apresentadas.
Tese de Julgamento:
1. As despesas com honorários advocatícios e contábeis no curso da campanha
eleitoral são classificadas como gastos eleitorais e devem ser obrigatoriamente

Num. 44700003 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
registradas na prestação de contas, independentemente de estarem sujeitas a
limite de gastos.
2. O pagamento direto de tais despesas pelo candidato, sem trânsito pela conta
bancária específica da campanha, caracteriza irregularidade grave que compromete
a transparência e a fiscalização dos recursos eleitorais.
3. A omissão no registro de gastos eleitorais pode justificar a desaprovação das
contas, especialmente quando o valor não é insignificante em relação ao total
movimentado na campanha.
______________________________________________________________
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/1997, art. 26, §§ 4º e 5º; Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 14, 25, §
1º, 35, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TSE, AgR-REspe nº 060034903, Rel. Min. André Ramos Tavares, Publicação: DJE,
06/08/2024;
TRE-PR, PC nº 060018869, Rel. Des. Roberto Ribas Tavarnaro, Publicação: DJ,
27/10/2021;
TRE-MS, RE nº 060034488, Rel. Des. Sérgio Fernandes Martins, Rel. designado
Des. Vitor Luis De Oliveira Guibo, Publicação: DJE, 07/03/2025.
(TRE - PR - RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº060088956, Acórdão, Relator designado(a) Des. Eleitoral Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Relator(a) Des. Eleitoral Julio Jacob Junior, Publicação: DJE -
DJE, 06/05/2025.) (Grifei)
Em conclusão, considerando que a despesa com pagamento de honorários contábeis não foi
lançada na prestação de contas, não transitou em conta bancária e, da qual, tampouco se
informou a origem do recurso, permanece nos autos a irregularidade valor estimado é de
R$1.200,00 (mil duzentos reais).

II.II.ii - Do recebimento de recurso estimável em dinheiro oriundos de FEFC de candidatos à
majoritária, filiados a partidos diversos, ao que pertence o prestador de contas
Sobre a matéria, assim se pronunciou o MM. Juiz Eleitoral na sentença objurgada:
“16. Constata-se, ainda, que o candidato foi beneficiado com o recebimento de

Num. 44700003 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
doações estimáveis por parte de ambos os candidatos da chapa majoritária, LUIZ
GUSTAVO BOTOGOSKI e TATIANA ASSUITI, no tocante a materiais impressos de
campanha, ressaltando-se que as despesas foram todas arcadas com recursos
oriundos do FEFC.
17.Efetivamente, TATIANA ASSUITI, que concorreu ao cargo de Vice-Prefeita e
integrante do Partido Solidariedade, promoveu o pagamento com recursos FEFC da
despesa representada pela Nota Fiscal nº3.167, no valor total de R$97.230,00
(noventa e sete mil, duzentos e trinta reais), emitida pela Editora Progressiva. LUIZ
GUSTAVO BOTOGOSKI, que concorreu ao cargo de Prefeito e integrante do
Partido Liberal, promoveu o pagamento com recursos FEFC das despesas
representadas pela Notas Fiscais nº3.142 e 3.193, nos valores respectivos de
R$79.989,00 (setenta e nove mil, novecentos e oitenta e nove reais) e R$7.705,00
(sete mil, setecentos e cinco reais), emitidas pela Editora Progressiva, e pela Nota
Fiscal nº1.383, no valor de R$38.100,00 (trinta e oito mil e cem reais), emitida pela
Hipergraf – Gráfica e Editora.
18.Consoante indicado pela Unidade Técnica no Item 9 do Parecer Conclusivo de
ID 128899356, considerando todas as despesas acima arroladas, a proporção da
doação que foi feita em benefício de JOÃO VICTOR SOARES, individualizada,
corresponde ao total de R$2.599,04 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais e
quatro centavos).
A questão recebe tratamento normativo no art. 17, §§ 1º a 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019-
TSE:
Art.17 - O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral.
§1º - Inexistindo candidatura própria do partido ou da federação por ele integrada
ou em coligação na circunscrição, é vedado o repasse dos recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para outros partidos políticos ou
candidaturas desses mesmos partidos (redação dada pela Resolução nº23.731/2024).
§2º - É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatas ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma federação ou coligação; e/ou (redação dada pela
Resolução nº23.731/2024).
II - não federados ou coligados (redação dada pela Resolução nº23.731/2024).
§2º-A - A inobservância do disposto no §2º deste artigo configura irregularidade
grave e caracteriza o recebimento de recursos de fonte vedada (incluído pela

Num. 44700003 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
Resolução nº23.665/2021).
§3º - Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) que não forem utilizados nas campanhas eleitorais deverão ser devolvidos
ao Tesouro Nacional, integralmente, por meio de Guia de Recolhimento da União
(GRU), no momento da apresentação da respectiva prestação de contas.

A doação é irregular, pois a partir da EC nº 97/2017, a Constituição Federal passou a vedar
expressamente a celebração de coligações nas eleições proporcionais a partir das Eleições de
2020, como bem se observa:
Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos,
resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os
direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura
interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos
permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar
os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias,
vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de
vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou
municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade
partidária.
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de
2020.

O entendimento é de que, se não é permitida a coligação nas eleições proporcionais, também
não pode ser permitida a contribuição financeira entre partidos que, nestas eleições, são
adversários. É esse o propósito, inclusive, da emenda constitucional, ao pretender evitar o
benefício de candidatos de um partido com o voto direcionado a candidato do outro, muitas vezes
com ideologias e programas antagônicos, resultando em um desprestígio à vontade do eleitor.
Referido dispositivo normativo foi objeto de discussão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
7.214/DF, em que os partidos autores requereram ao STF que fosse dada interpretação conforme
à Constituição Federal para assentar que é permitido o repasse de recursos provenientes do
Fundo Partidário e do FEFC entre candidatos a cargos majoritários e proporcionais, ainda que de
partidos diversos, desde que coligados na disputa majoritária na mesma circunscrição.
O Supremo Tribunal Federal, todavia, não acolheu a tese e, por unanimidade, conheceu da ação
e julgou improcedente o pedido, proferindo acórdão com a seguinte ementa:

Num. 44700003 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE MEDIDA
CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°, I, II; E
19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O REPASSE
DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA
E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU CANDIDATOS NÃO
COLIGADOS. AUSÊNCIA DE MALFERIMENTO À AUTONOMIA PARTIDÁRIA.
CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A REPARTIÇÃO DOS RECURSOS
PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VEDAÇÃO DE
COLIGAÇÃO EM ELEIÇÃO PROPORCIONAL. EC 97/2017. EXPLICITAÇÃO DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO. ADI CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar
a sua autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se
afigurando razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de
partidos distintos não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
IV - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada
pela EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-
2022)
Esse entendimento vinculante é reiterado na jurisprudência do C. TSE e nesta
Corte Eleitoral, inclusive para as eleições de 2024, conforme se observa:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. CAMPANHA ELEITORAL. TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS. FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.

Num. 44700003 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
CANDIDATOS A PREFEITO E VICE-PREFEITO. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR. PARTIDOS POLÍTICOS
DISTINTOS. IRREGULARIDADE. DEVOLUÇÃO DE QUANTIA AO TESOURO
NACIONAL.
SÍNTESE DO CASO
1. O Tribunal Regional Eleitoral de Goiás deu parcial provimento a recurso eleitoral,
a fim de, mantendo a desaprovação das contas de campanha, reduzir o valor a ser
recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 43.458,46 e afastar a determinação de
devolução de R$ 134.070,46, montantes alusivos a doações estimáveis em dinheiro
realizadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) a candidatos a vereador de partidos políticos distintos.
2. Por meio da decisão agravada, dei provimento ao recurso especial eleitoral, a fim
de reformar o acórdão regional, tão somente para restabelecer a determinação de
devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 134.070,46, mantido o julgamento
de desaprovação das contas e, ainda, a determinação de recolhimento ao erário do
valor de R$ 43.458,46, conforme consignado no acórdão recorrido.
ANÁLISE DO AGRAVO REGIMENTAL
3. Não houve afronta ao art. 36, § 7º, do Regimento Interno do TSE, pois a decisão
agravada foi lastreada na jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o
tema discutido nos autos.
4. A alegação de que a decisão agravada divergiu da conclusão desta Corte
Superior nos julgamentos da PC 0601363-37 e do REspEl 0603101-97, publicados
no DJE, respectivamente, em 20.4.2022 e 15.3.2022, deve ser rejeitada, uma vez
que os referidos julgados não guardam similitude fática com a hipótese presente,
visto que se referem a feitos atinentes ao pleito eleitoral de 2018, quando ainda não
havia sido aplicada a vedação à celebração de coligações nos pleitos
proporcionais, nos termos do art. 2º da EC 97/2017, a qual se deu a partir das
Eleições de 2020, que é o caso dos autos.
5. O § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607 veda a transferência de recursos
provenientes do FEFC por candidatos ou partidos políticos a candidatos de
agremiação partidária distinta ou não coligada. Ademais, considerando a vedação à
celebração de coligações nas eleições proporcionais, contida no art. 17, § 1º, da
Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 - a qual se aplica a partir das Eleições de 2020, nos termos do art. 2º da
referida norma constitucional alteradora -, a única possibilidade de transferência de
recursos recebidos do FEFC para candidatos a cargos proporcionais seria na
hipótese de estes pertencerem aos mesmos partidos dos candidatos majoritários,
tendo em vista a vedação constitucional.
6. A questão discutida nestes autos foi recentemente apreciada por este Tribunal

Num. 44700003 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
Superior no REspEl 0600654-85, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,
julgado em 30.6.2022, e cujo acórdão foi publicado no DJE de 2.8.2022, ocasião
em que esta Corte, por unanimidade, decidiu no sentido de reconhecer a
irregularidade dos repasses de recursos recebidos do FEFC a candidatos a cargos
proporcionais filiados a partidos distintos e, por conseguinte, determinou o
recolhimento da respectiva importância ao Tesouro Nacional.
7. Na espécie, reconhecida pelo Tribunal de origem a realização, pelos agravados,
de doações de recursos do FEFC a candidatos ao cargo de vereador de partidos
políticos distintos, é de rigor a aplicação do art. 79, § 1º, da Res.-TSE 23.607, a fim
de determinar a devolução ao Tesouro Nacional dos valores indevidamente
utilizados.
8. Não houve ofensa ao § 1º do art. 17 da Constituição Federal, quanto à
autonomia dos partidos políticos para adotar os critérios de escolha e o regime de
suas coligações, uma vez que o cenário em análise trata do atendimento à vedação
à transferência de recursos provenientes do FEFC por candidatos ou partidos
políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou não coligada, disposta
no § 2º do art. 17 da Res.-TSE 23.607, considerando a proibição à celebração de
coligações nas eleições proporcionais, prevista no art. 17, § 1º, da Constituição da
República.
CONCLUSÃO
Agravo regimental a que se nega provimento.
(TSE- Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060098215, Acórdão,
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
03/03/2023).
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS DO
FEFC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso eleitoral foi interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha do candidato eleito ao cargo de Prefeito no Município de Santo Antônio
do Paraíso/PR, relativas às Eleições de 2024.
2. A decisão de primeiro grau considerou irregular a doação de serviços
advocatícios e contábeis, pagos com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), pelo candidato a Vice-Prefeito filiado ao PP, a candidatos ao
cargo de vereador filiados ao PSD, partido diverso e não coligado para as eleições
proporcionais.
3. O juízo de origem determinou a devolução de R$ 14.625,00 ao Tesouro

Num. 44700003 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
Nacional, em razão da vedação do art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. O recorrente alegou que as doações foram realizadas dentro da coligação
majoritária, e, portanto, não haveria irregularidade. Pleiteou a aprovação das contas
e o afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
5. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
considerando a gravidade da irregularidade.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em verificar se a doação de recursos do FEFC
por candidato da chapa majoritária, filiado ao PP, a candidatos proporcionais do
PSD, configura irregularidade apta a ensejar a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Conforme o art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é vedado o repasse
de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados, seja para
eleições majoritárias ou proporcionais
8. A Emenda Constitucional nº 97/2017 vedou as coligações em eleições
proporcionais, limitando a transferência de recursos públicos de campanha a
candidatos do mesmo partido.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7214, consolidou entendimento no sentido
de que o repasse de recursos entre partidos não coligados viola os princípios da
proporcionalidade e da finalidade do financiamento público de campanhas.
10. Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste Tribunal Regional Eleitoral
reafirma que a transferência de recursos do FEFC a candidatos proporcionais de
partido não coligado caracteriza irregularidade grave.
11. No caso em exame, os serviços advocatícios e contábeis foram pagos com
recursos do FEFC pelo candidato a Vice-Prefeito, filiado ao PP, beneficiando 10
candidatos a vereadores do PSD, configurando clara violação à norma eleitoral. IV.
DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a desaprovação das contas do
recorrente, com determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional.
13. Tese de julgamento: "É vedado o repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) a candidatos proporcionais de
partido diverso, ainda que coligados na majoritária, configurando irregularidade
grave que enseja a determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional."
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44700003 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
-Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, § 2º.
-Constituição Federal, art. 17, § 1º e 3º.
Jurisprudência relevante citada:
-TSE, AgR-REspEl 0600982-15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023.
-TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em
8.9.2022, DJe de 15.9.2022.
-STF, ADI 7214, Relator Min. Ricardo Lewandowski, DJe-199, julgado em
03/10/2022.
-TSE, Recurso Especial Eleitoral nº 060018015, Relatora Min. Cármen Lúcia, DJe
02/08/2023.
-TRE/PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060262281, Relatora Des. Cláudia
Cristina Cristofani, DJe 18/12/2023.
(TRE/PR- RECURSO ELEITORAL nº060021613, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/12/2024).
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
RECEBIMENTO DE RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO
DE CAMPANHA (FEFC). DOAÇÃO ENTRE PARTIDOS COLIGADOS DIVERSOS
EM ELEIÇÕES MAJORITÁRIAS. CONFIGURAÇÃO DE FONTE VEDADA.
IRREGULARIDADE. DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto em face da sentença do Juízo da 014ª Zona
Eleitoral de Ponta Grossa/PR, que desaprovou as contas do candidato nas eleições
de 2024, com fundamento em repasse irregular de recursos do FEFC.
2. Alegação de que o repasse de R$ 3.000,00, oriundo da candidata majoritária
coligada, não configuraria irregularidade, pois teria sido usado em benefício comum
da coligação.
3. Sentença determinou a devolução do valor ao Tesouro Nacional, com
fundamento no art. 17, §9º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em verificar se é regular o repasse de recursos

Num. 44700003 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
do FEFC por candidato de partido majoritário coligado para candidato de partido
diverso em eleição proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O repasse de recursos entre partidos coligados em eleições majoritárias para
candidatos proporcionais viola a vedação expressa contida no art. 17, §2º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como o art. 2º da EC nº 97/2017.
7. Prevalência da interpretação fixada pelo STF na ADI nº 7214/DF, que vedou
repasses de recursos entre candidatos de partidos distintos, ainda que coligados
em eleições majoritárias, reafirmando a autonomia partidária e a transparência no
uso dos fundos públicos.
8. Jurisprudência do TSE consolidada no mesmo sentido, apontando irregularidade
em tais repasses e determinando a devolução de valores ao Tesouro Nacional
como medida corretiva.
9. O argumento do recorrente de que os valores foram utilizados em benefício da
coligação não afasta a irregularidade, configurando burla à vedação constitucional
de coligações proporcionais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de desaprovação
das contas do recorrente, com a determinação de devolução do valor irregular ao
Tesouro Nacional.
11. Tese de julgamento: "É irregular o repasse de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) entre partidos distintos coligados em eleições
majoritárias para candidatos em eleições proporcionais, configurando fonte vedada
e ensejando a desaprovação das contas."
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 17, §2º e §9º.
Emenda Constitucional nº 97/2017, art. 2º.
Jurisprudência relevante citada
STF, ADI nº 7214/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
TSE, AgR-REspEl nº 0600474-07/BA, Rel. Min. Sérgio Banhos, DJE 15/09/2022.
TSE, AgR-AREspE nº 060116265, Rel. Min. Raul Araújo Filho, DJE 03/09/2024.
(TRE/PR - RECURSO ELEITORAL nº060041074, Acórdão, Des. Luiz Osorio

Num. 44700003 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
Moraes Panza, Publicação: DJE - DJE, 16/12/2024).

Desta forma, permanece nos autos a irregularidade quanto ao repasse de recursos do FEFC, por
candidatos da chapa majoritária de partidos diversos ao candidato recorrente, cujo valor estimado
é de R$2.599,04 (dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos).
O recorrente alegou que deveria ser afastada a determinação de recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional, bem como afastando a determinação de recolhimento do valor de R$2.599,04
(dois mil quinhentos e noventa e nove reais e quatro centavos), vez que a devolução de tal valor
já fora determinada na sentença que julgou as contas da campanha majoritária (id. 44608271).
Entretanto, não assiste razão ao Recorrente.
A irregularidade, como posta, tem como consequência o reconhecimento de que incumbe à
Recorrente, em solidariedade com os candidatos da chapa majoritária (LUIZ GUSTAVO
BOTOGOSKI e TATIANA ASSUITI), a restituição do valor de R$2.599,04 (dois mil quinhentos e
noventa e nove reais e quatro centavos) ao Erário, com esteio no art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE:
Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta que seja
determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou a sua
transferência para a conta única do Tesouro Nacional, assim como dos recursos de
origem não identificada, na forma prevista nos arts. 31 e 32 desta Resolução.
§ 1º Ausente a comprovação da utilização dos recursos do Fundo Partidário (FP)
e/ou do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou comprovada a
utilização indevida, a execução da decisão que julgar as contas, após o seu trânsito
em julgado, determinará a devolução do valor correspondente na forma
estabelecida pela Res.-TSE nº 23.709/2022. (Redação dada pela Resolução nº
23.731/2024)
Logo, também nesse aspecto deve ser mantida a r. sentença de 1º grau, ao determinar a
obrigação de reparação do Erário.
Assim, a análise efetuada demonstra acertada a obrigação de que a Recorrente restitua, de forma
solidária aos candidatos da chapa majoritária (LUIZ GUSTAVO BOTOGOSKI e TATIANA
ASSUITI), o gasto de recursos públicos do FEFC no valor de R$2.599,04 (dois mil quinhentos e
noventa e nove reais e quatro centavos) ao Erário, com fundamento no art. 79, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

II.III. SOMATÓRIO DAS IRREGULARIDADES
O total das irregularidades atinge R$ 4.549,04 (quatro mil quinhentos e quarenta e nove
reais e quatro centavos), compostos de R$1.200,00 a título de RONI, r$ 2.599,04 a título de

Num. 44700003 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
doações estimáveis com recurso FEFC promovidos de forma irregular em prol do candidato, a
acarretar sua responsabilidade solidária quanto à despesa e R$750,00 de sobras de campanha, o
que corresponde a mais de 100% do total da campanha, pois o extrato de prestação de contas
totaliza apenas R$1.000,00 (id. 44608244).
Esse percentual impõe a desaprovação das contas, eis que o montante é superior ao valor
absoluto de R$1.064,00 e superior ao percentual de 10% da movimentação financeira da
campanha, fixados como baliza pelo C. TSE para a possibilidade de anotação de mera ressalva
nas contas. (AgR–AREspE 0606974–06, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE de
26.2.2024).
Portanto, o desprovimento ao recurso eleitoral é medida que se impõe.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso eleitoral
interposto por JOAO VICTOR SOARES, mantendo-se incólume a r. sentença de primeiro
grau.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600769-
13.2024.6.16.0050 - Araucária - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTE: JOAO VICTOR SOARES - Advogados do(a) RECORRENTE: MAIRA
BIANCA BELEM TOMASONI - PR45149-A, MILTON CESAR DA ROCHA - PR46984-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.

Num. 44700003 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 22/08/2025 17:54:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25082217545279400000043638952
Número do documento: 25082217545279400000043638952
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/08/2025 13:05:07
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi, e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 20.08.2025